Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIDO DE CONTINUIDADE DELITIVA. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sobre as teorias a respeito desse instituto, de acordo com a maioria da doutrina e da jurisprudência de nossos tribunais, no Brasil, adota-se a teoria objetivo-subjetiva. De acordo com essa teoria, para a constatação do crime continuado ou continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos previstos na lei (art. 71, CP), necessário se faz a demonstração da unidade de desígnios do agente de modo a evitar que se considere continuidade delitiva nos casos da prática habitual de crimes.
2. Não é possível reconhecer o instituto do crime continuado quando, pelas circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, na realidade, o recorrente fazia da prática delituosa um meio de vida. Sob pena de se desvirtuar o espírito do instituto.
3. Ante a ausência de provas a respeito da unidade de desígnios, resta impossível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, pois ausente o requisito subjetivo, de maneira que a pluralidade delituosa ora apresentada, traduz-se em simples reiteração delitiva. Assim, impossível a aplicação do instituto previsto no art. 71, CP.
4. O requisito do pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não se exige a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais, sendo, pois, suficiente apenas que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
5. Recurso desprovido